Tribunal: TJSP
Processo: 2281876-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Insurgência contra decisão que afastou alegação de fato novo, rejeitando o pedido de extinção da execução – Tese sustentada pelo agravante, que foi afastada pela sentença proferida em embargos à execução e em outras manifestações judiciais - Imposição de penalidade por litigância de má-fé e pela prática de ato

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Insurgência contra decisão que afastou alegação de fato novo, rejeitando o pedido de extinção da execução – Tese sustentada pelo agravante, que foi afastada pela sentença proferida em embargos à execução e em outras manifestações judiciais - Imposição de penalidade por litigância de má-fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça – Dupla penalidade, caracterizando o "bis in idem" - Conduta recalcitrante e procrastinatória, perfeitamente configurada, mas mantida a condenação somente com base no art. 774, parágrafo único, do CPC – Executado que se opõe maliciosamente à execução, apresentando má conduta processual - Decisão mantida para a imposição de multa com base naquele dispositivo legal – Recurso provido, parcialmente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000506630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281876-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ GIL
FINGUERMANN, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIANOS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Indeferido o adiamento por falta de justificativa legal.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281876-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.780 2/9
Voto no
13.780
Agravo de Instrumento no 2281876-95.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Jabaquara - 1a Vara Cível
Juíza de Direito: Cristiane Vieira
Agravante: Luiz Gil Finguermann
Agravado: Condomínio Edifício Mianos
DESPESAS CONDOMINIAIS Agravo de instrumento
Execução de Título Extrajudicial Insurgência contra
decisão que afastou alegação de fato novo, rejeitando
o pedido de extinção da execução Tese sustentada
pelo agravante, que foi afastada pela sentença
proferida em embargos à execução e em outras
manifestações judiciais - Imposição de penalidade por
litigância de má-fé e pela prática de ato atentatório à
dignidade
da
justiça

Dupla
penalidade,
caracterizando o “bis in idem” - Conduta recalcitrante e
procrastinatória,
perfeitamente
configurada,
mas
mantida a condenação somente com base no art. 774,
parágrafo único, do CPC Executado que se opõe
maliciosamente à execução, apresentando má conduta
processual - Decisão mantida para a imposição de
multa com base naquele dispositivo legal Recurso
provido, parcialmente.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Gil
Finguermann, em autos de execução de título extrajudicial promovida por
Condomínio Edifício Mianos, contra a decisão proferida a fls. 612/613 dos autos
de origem, que indeferiu o pedido de extinção da execução e cancelamento da
adjudicação e arrematação anteriormente deferidas, afastando a alegação da
existência de fato novo e condenou o executado novamente ao pagamento de
multa por litigância de má-fé no valor de R$ 15.000,00, considerando o valor
atribuído à causa; bem como aplicou a ele multa por ato atentatório à dignidade
da Justiça, também no valor de R$ 15.000,00, à luz do valor da causa e do
disposto no art. 774, parágrafo único, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281876-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.780 3/9
Insurge-se o agravante, afirmando que o débito discutido
nesta execução integrou acordo firmado entre o exequente, o executado e a
sociedade empresária Tanis Engenharia Comércio e Construção Ltda, em
19.6.2017, para pagamento do débito com reparos e manutenção do prédio. Diz
que apresentou cópia do acordo nos autos da execução e dos embargos que
tramitam pela 1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, a fim de demonstrar
que nada há a ser cobrado, mas o juízo não o reconheceu e julgou
improcedentes os embargos, que estão pendentes de julgamento de recurso pela
32a Câmara. Argumenta que em recente julgamento proferido em autos de
agravo de instrumento tirado contra decisão proferida em uma ação de cobrança
que tramita pela 2a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, a 25a Câmara de
Direito Privado reconheceu a higidez do acordo citado e, portanto, eventual
ajuizamento de ação anulatória não seria mais possível, em razão do prazo
prescricional. Aduz que, entendendo se tratar, o aqui alegado, de fato novo, levou
a questão ao conhecimento do juízo de origem, o que deu causa à decisão
agravada, onde o juízo entendeu que o ora agravante está tentando procrastinar
o andamento do processo e, por isso, além de rejeitar seus argumentos, aplicou-
lhe multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. Pede
a reforma da decisão, sustentando que “... não há, pois, como deixar de
reconhecer que o fato levado ao Juízo singular é NOVO...”, que a decisão “...
afirma ainda que essa questão já está superada pelo julgamento dos Embargos à
Execução no 1002095-50.2018.8.26.0003, todavia a sentença referida está
sujeita a recurso de apelação...”, “...se existe homologação do acordo por algum
órgão do Poder Judiciário, essa homologação deve ser reconhecida por todo o
Poder Judiciário. Não se pode falar em homologação parcial, nem é esse o termo
usado pelo julgador que o ratifica. O acordo é homologado e, por isso, adquire
força executória e validade jurídica....”, “...a celebração de transação, bem como
sua submissão à homologação judicial, pode ocorrer a qualquer tempo, ainda que
já tenha se operado o trânsito em julgado...”, “... ao contrário do que afirma a
julgadora de primeiro grau, não há indícios de fraude no acordo em questão e
eventual pretensão anulatória do mesmo prescreveu em 19 de junho de 2019 ...”,
“... em todas as suas manifestações o ora agravante tenta, de forma legítima,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281876-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.780 4/9
fazer valer o acordo pactuado entre as partes. Não se pode qualificar como ato
atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé a busca de um direito...”,
“... o valor da causa é R$ 174.195,42, o que significa que a multa de R$30.000,00
aplicada por duas vezes equivale a mais de 34% do valor da causa...”, “... o
Código de Processo Civil limita o valor da multa em caso de caráter protelatório
de embargos declaratórios a 10% do valor da causa ...”, “... mesmo que se aceite,
por absurdo, que ocorreu litigância de má-fé, o Código de Processo Civil, em seu
artigo 81, limita o valor da multa a 10% do valor da causa...”, “... em todo caso o
valor de multa processual nunca deve ultrapassar 20% do valor da causa (§ 1o do
artigo 77 do CPC/2015)”.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, a fim de cancelar a decisão agravada e todos os atos dela
decorrentes.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
a
concessão do efeito suspensivo, nos termos da decisão proferida pelo eminente
Des. Ruy Coppola, no impedimento ocasional deste relator. (fls. 45/46).
Contraminuta a fls. 51/57, com alegação preliminar de
inadmissibilidade do recurso, ante a falta de comprovação do recolhimento pelo
agravante da multa que lhe foi aplicada com fundamento no art.1.026, § 3o, do
CPC, conforme fls. 450/451 dos autos de origem.
É o relatório.
Inicialmente, está prejudicada a preliminar alegada em
contraminuta, em razão do que se decidiu no julgamento do agravo de
instrumento no 2169544-88.2019.8.26.0000, em 05.03.2020, assim ementado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281876-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.780 5/9
“DESPESAS CONDOMINIAIS -Agravo de instrumento -
Execução de Título Extrajudicial - Insurgência contra
decisão que impôs ao agravante multa, na forma do art.
1.026, § 3o, do CPC - Reiteração de embargos de
declaração - Inexistência - Embargos de declaração,
contudo,
de
caráter
meramente
protelatório

-
Penalidade que deve ser aplicada com fundamento no
art. 1.026, § 2o, do CPC - Insurgência contra decisão que
deferiu a adjudicação pelo credor, de uma das unidades
condominiais penhorada nos autos e, ainda, a alienação de
outra - Adjudicação pelo valor homologado da avaliação,
mantido em grau de recurso - Regularidade - Natureza
propter rem do débito condominial, que não impede a
utilização
de
eventual
saldo
remanescente
da
adjudicação/alienação para a satisfação do valor total da
execução - Devedor que responde com todos os seus bens
presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações -
Decisão reformada, em parte - Recurso parcialmente
provido.” (grifei)
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo
de origem, que assim se pronunciou:
“Vistos.
1 - Fls. 598/601: nada há de novo no fato mencionado. Trata-
se de reiteração da tese já superada no julgamento dos
Embargos à Execução que tramitam sob o no
1002095-50.2018.8.26.0003. Reporto-me, pois, à sentença
lançada às fls. 158/161 daqueles autos, integrada pela
decisão de fls. 166.
Conforme já assentado naquela oportunidade, o ora
Executado é réu em diversas execuções de débitos
condominiais. Em todas elas, submeteu o mesmo acordo
para homologação judicial, o qual fazia referência a todas as
demandas. Em algumas Varas, o acordo foi homologado;
em outras, não, como nesta 1o Vara Cível, pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281876-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.780 6/9
fundamentos já indicados na sentença supra referida.
Nos autos da Execução no 0010606-45.2004.8.26.0003, por
exemplo, o acordo não foi homologado por essa 1o Vara e
tal decisão já transitou em julgado, sem recurso. Em outros
processos, a validade do acordo está sub judice, conforme
se verifica nos Agravos de fls. 602/611.
Não por outra razão, a sentença dos Embargos à
Execução acima referida (no 1002095-50.2018.8.26.0003)
foi expressa em reconhecer que "(...) os efeitos da
homologação do acordo realizada nos autos de no
0008997-27.2004.8.26.0003, perante a 3a Vara deste
Regional, ficam limitados aos valores discutidos
naquele processo. Embora seja lícito à parte transigir
sobre questões alheias a determinado processo, a
parte, no momento em que requer a homologação do
mesmo acordo em inúmeros processos (notadamente
diante de inúmeros indícios de fraude), limita o alcance
de eventual ato homologatório aos valores do processo
em cujo bojo se deu a homologação, sob pena se
subtrair a competência dos demais Juízos, gerando
indesejáveis contradições práticas, como no caso.
Nesse contexto, as dívidas cobradas pelos Exequentes
não eram objeto daquele processo, de modo que não se
pode considerar que foram abrangidas pelo acordo
homologado pelo r. Juízo da 3a Vara, já que, não
bastasse o estranhíssimo conteúdo do acordo, que
desonera os devedores de forma sem precedentes, o
acordo não foi homologado pela maior parte dos Juízos,
incluindo o Juízo desta 1a Vara Cível, nos autos de n.
0010606-45.2004.8.26.0003".
Desta forma, os v. Acórdãos acostados às fls. 602/611,
referentes a outros processos e outras Varas, não
configuram qualquer fato novo capaz de alterar as
conclusões já assentadas no curso desta demanda e dos
Embargos à Execução correlatos, de clareza solar.
Friso que o Executado é proprietário de diversos
apartamentos localizados no Condomínio do Autor, sendo
04 objetos da presente, e simplesmente não honra com as
contribuições condominiais desde 2012 (fls. 27/30).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281876-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.780 7/9
Inexiste, pois, qualquer fato novo. O que se vê é a
recalcitrância de devedor contumaz que, advogando em
causa própria, tem se utilizado de inúmeros subterfúgios
processuais ilícitos e tumultuários no intuito de ludibriar o
credor condominial e o Poder Judiciário, em prejuízo da
coletividade de demais condôminos, agindo reiteradamente
de má-fé, de forma soez, e atentando contra a dignidade da
Justiça (e.g. fls. 114. 163/164, 170, 238/239; 370, 423,
450/451, 487).
Não obstante as inúmeras tentativas de se frustrar esta
execução e as demais, uma das unidades já foi adjudicada
(fls. 450/451), com efetiva imissão na posse (fls. 543). As
demais estão em vias de expropriação, até a satisfação da
dívida, que é incontroversa.
2 - Em razão da reiteração da conduta do Requerido
(deduzir pretensão contra fato incontroverso, alterar a
verdade dos fatos, opor resistência injustificada ao
andamento do processo; proceder de modo temerário em
qualquer incidente ou ato do processo), condeno-o,
novamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé
no valor de R$ 15.000,00, considerando o valor atribuído à
causa (art. 81, CPC); bem como aplico multa por ato
atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, II e III, CPC), no
valor de R$ 15.000,00, à luz do valor da causa (art. 774, p.
ú., CPC).
3 - Aguarde-se manifestação do credor, conforme item "2"
de fls. 596.
Int.” (fls. 38/39 grifei)
Ora, em que pese a irresignação da parte, não há, de fato,
de se cogitar de qualquer alegação de fato novo a ser considerado pelo juízo.
Com efeito, o agravante pretende se utilizar do eventual
reconhecimento da validade do acordo no qual ampara a sua defesa, bem como
da eventual homologação dele em outra ação, para obter a extinção desta
execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281876-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.780 8/9
Todavia, a tese sustentada não é nova e já foi afastada em
julgamento dos embargos à execução, nos termos da transcrição que consta da
decisão agravada.
O fato da decisão que lhe favorece ter sido proferida agora
nos autos do agravo citado na minuta deste recurso, não o torna novo, porque a
sentença proferida nos embargos à execução não deixa dúvida quanto à
existência de outras demandas onde o acordo foi homologado, mas decidiu que
isto não obriga o reconhecimento de sua validade, tampouco a sua homologação
nestes autos, sob pena de se subtrair a competência do Juízo.
Consigna-se, ademais, que a sentença foi mantida pelo
julgamento da apelação em 30.01.2020.
Não se vislumbra também equívoco da decisão, no ponto
em que afirma a “recalcitrância do executado que tem se utilizado de inúmeros
subterfúgios contratuais ilícitos e tumultuários no intuito de ludibriar o credor
condominial e o Poder Judiciário, em prejuízo da coletividade de demais
condôminos, agindo reiteradamente de má-fé, de forma soez, e atentando contra
a dignidade da Justiça.”
Com efeito, a conduta protelatória e maliciosa do executado,
ora agravante, tem sido habitual e já foi, inclusive, reconhecida no julgamento no
agravo de instrumento no 2169544-88.2019.8.26.0000, acima citado, de modo
que deve mesmo ser apenado, na forma da Lei.
Quanto ao valor da multa que lhe foi imposta por litigância
de má-fé, a sentença afirmou expressamente que a fixação em R$15.000,00,
teve em conta o valor da causa, o que está em consonância com o art. 774,
parágrafo único, do CPC, sendo inferior a 20% do valor corrigido da causa.
Ao contrário, afirmou o agravante que o valor da causa é de
R$ 174.195,42, o que evidencia a adequação do valor em que a multa foi fixada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281876-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.780 9/9
Mas se está diante de processo de execução, de tal arte
que não pode haver a imposição de multa também com base no art. 81 do CPC,
estabelecida para outra situação processual. Haveria “bis in idem” nesta
manutenção dupla de multa pela mesma alegação maliciosa.
É má a conduta do recorrente, como se tem visto alhures,
mas os princípios jurídicos e os limites legais têm que ser observados.
Por fim, não há falar que antes de ser apenado o agravante
teria que ser advertido pelo juízo sobre tal possibilidade, eis que suficientemente
advertido pela própria imposição anterior pelo juízo de multa pela interposição de
embargos de declaração meramente protelatórios e pelo reconhecimento da
reiterada conduta procrastinatória, até mesmo em recursos, como aqui se tem
verificado.
Por estas razões, meu voto provê em parte ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)